Tribunal: TJSP
Processo: 2302670-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Internação compulsória
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
PROCESSO
Medida Protetiva – Internação compulsória – Clínica de recuperação – Alcoolismo – Legitimidade:

– Há responsabilidade solidária do município, do estado-membro e da União, bastando a presença de qualquer dos entes para que se aperfeiçoe a legitimidade passiva.

PROCESSO
Medida Protetiva – Internação compulsória – Clínica de recuperação – Alcoolismo – Tutela de urgência –

Ementa:
PROCESSO
Medida Protetiva – Internação compulsória – Clínica de recuperação – Alcoolismo – Legitimidade:

– Há responsabilidade solidária do município, do estado-membro e da União, bastando a presença de qualquer dos entes para que se aperfeiçoe a legitimidade passiva.

PROCESSO
Medida Protetiva – Internação compulsória – Clínica de recuperação – Alcoolismo – Tutela de urgência – Possibilidade:

– A tutela provisória não pode ser negada quando presentes a probabilidade do direito alegado e o perigo da demora.